Tribunal: CARF
Processo: 16641.720001/2019-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-30

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16641.720001/2019-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.389 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Data do fato gerador: 14/01/2019
MÚTUO
DE
RECURSOS
FINANCEIROS
ENTRE
EMPRESAS.
INCIDÊNCIA DO IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesma normas
aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas
instituições financeiras.
BASE DE CÁLCULO. VALOR PRINCIPAL NÃO DEFINIDO.
Quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a
base de cálculo do IOF é o somatório dos saldos devedores diários apurado no
último dia de cada mês.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade votou
pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente em exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16641.720001/2019-87
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.389 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720001/2019-87

Abaixo reproduzo o relatório da Delegacia Regional de Julgamento que o
elaborou quando apreciou a impugnação.
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 14/01/2019 contra a pessoa jurídica ECOVIX
CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A, para a exigência de Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF, cujos
fatos geradores ocorreram nos anos-calendário (ACs) 2014, 2015 e 2016, no montante
de R$ 42.207.688,36, incluídos juros SELIC e multa de ofício de 75%, com a seguinte
composição:

I. Do procedimento fiscal
De acordo com o Relatório do Procedimento Fiscal de fls. 2/7, a empresa fiscalizada foi
constituída na forma de sociedade anônima fechada, em 25/03/2010, atuando como
estaleiro naval na cidade de Rio Grande/RS, cuja atividade é a "construção de
embarcações de grande porte - CNAE 3011-3-01", tendo realizado, dentre suas obras, a
construção de plataformas para a extração de petróleo destinadas à Petrobrás.
Faz parte do Grupo Ecovix, formado pela fiscalizada e pelas empresas: a) RG
Estaleiros S.A. CNPJ 12.487.364/0001-27; b) RG Estaleiro ERG1 CNPJ
06.054.101/0001-21; c) RG Estaleiro ERG2 S.A. CNPJ 08.607.005/0001-99; d) RG
Estaleiro ERG3 Industrial S.A. CNPJ 15.286.061/0001-34; e e) ENGEVIX Sistemas de
Defesa Ltda. CNPJ 17.633.309/0001-11. Atualmente o grupo encontra-se em
recuperação judicial, conforme plano de recuperação judicial proposto, homologado por
sentença judicial proferida em 20/08/2018.
O início do procedimento de fiscalização ocorreu em 10/04/2018, quando foi lavrado o
Termo de Início do Procedimento Fiscal, mediante o qual a empresa foi intimada a
apresentar documentos e prestar esclarecimentos sobre operações ensejadoras da
incidência de IOF.
No tocante à infração apurada - IOF/Falta de recolhimento do imposto sobre operações
de crédito, a autoridade autuante discorreu que, na Escrituração Contábil Digital - ECD
da fiscalizada, verificou-se o registro de volumoso fluxo de valores debitados em contas
de ativo, representando direitos. Tais contas também registram valores a crédito,
representando a devolução de valores anteriormente remetidos.
Eis as referidas contas contábeis: a) 11692010006 - RGE Estaleiros S.A., b)
11692010008 - RGE Estaleiros ERG2 S.A., c) 13101010001 - Pessoas Ligadas
Jurídicas - Nacional, d) 13101010009 - ENGEVIX Sistemas de Defesa - MUTUO, e)
13101010019 - ENGEVIX Engenharia S.A., f) 13101010026 - RGE - MUTUO, g)
13101010027 - ERG1 - MUTUO, h) 13101010028 - ERG2 - MUTUO.
Concluiu a autoridade fiscal que esses lançamentos contábeis representam remessas de
valores efetuadas pela fiscalizada a empresas pertencentes ao Grupo Ecovix, bem como
a devolução de valores destas provenientes. Dessa forma, prosseguiu relatando o que
segue:
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.389 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720001/2019-87

2.5. Com base nessa verificação, a fiscalizada foi intimada, no item 9 do Termo de
Início do Procedimento Fiscal, a apresentar os contratos de mútuo firmados
relacionados aos lançamentos registrados na contas contábeis mencionadas no
parágrafo 2.3.
2.6. Também foi intimada a informar, itens 10, 11 e 12, se "as operações decorrentes de
tais contratos geraram IOF (...) Em caso negativo (...), diante das disposições do art 13
da Lei n° 9.779/1999 e do Decreto n° 6.306/2007, justificar a razão de tal entendimento
(...) Em caso positivo (...) apresentar demonstrativo com a data do fato gerador e
correspondentes bases de cálculo e alíquotas aplicadas".
2.7. Apresentou resposta onde declara que "na qualidade de grupo econômico, informa
que não possui contratos de mútuo firmados entre suas empresas, sendo que possuem
acordo tácito de conta corrente, o qual visa facilitar o dia a dia empresarial".
2.8. Argumenta ainda que "a finalidade da modalidade conta corrente é viabilizar o
trânsito de valores entre diversas pessoas jurídicas sob o mesmo controle acionário (...)
que a colaboração entre empresas do mesmo grupo econômico, além de lógica do
ponto de vista empresarial, possui fundamento na Lei das S/A (...) art. 265, o qual prevê
expressamente a possibilidade de constituição de grupo de sociedades para auxílio
recíproco". (grifou-se)
Diante da argumentação da interessada, o Auditor-Fiscal passou a analisar o art. 265 da
Lei n° 6.404, de 1976, não tendo encontrado nenhum comando legal que pudesse
excluir a hipótese de incidência do imposto. Portanto, considerando o que dispõe a Lei
n° 8.894, de 1994, c/c o Decreto n° 6.306, de 2007, art 7°, inciso I, alínea "a", item 1 e
§§ 12, 15 e 16, e com base nos registros efetuados nas contas contábeis acima
mencionadas, elaborou planilha (anexo I ao Termo de Ciência e de Intimação Fiscal n°
1710) para fins de apuração dos "saldos devedores diários" das contas, bem como seus
"acréscimos devedores diários tributáveis".
Com base nessa apuração, elaborou planilha (anexo II ao Termo de Ciência e de
Intimação Fiscal n° 1710) para fins de apuração do IOF devido relativo a essas
operações, na qual o total dos saldos devedores e acréscimos devedores de cada conta
foi consolidado mensalmente, servindo de base para o cálculo do IOF devido
(demonstrado nas colunas "IOF(0.0041)" e "IOF(0.038)").
Cientificada das planilhas em alusão, a autuada argumentou que "não efetuou
recolhimentos do IOF devidamente suportada pela decisão do CARF que determina não
incidir o IOF sobre os contratos de conta corrente entre empresas do mesmo grupo". Na
ocasião, encaminhou cópia do Acórdão n° 3101-001.094 (fls. 37/45), exarado em sede
de recurso voluntário pela 1a Câmara/1a Turma Ordinária - CARF no processo n°
11080.015070/2008-00, em 25/04/2012, tendo a seguinte ementa:
IOF. RECURSOS DA CONTROLADA EM CONTA DA CONTROLADORA.
CONTA CORRENTE. RAZÃO DE SER DA HOLDING.
Os recursos financeiros das empresas controladas que circulam nas contas da
controladora não constituem de forma automática a caracterização de mútuo,
pois dentre as atividades da empresa controladora de grupo econômico está a
gestão de recursos, por meio de conta corrente, não podendo o Fisco constituir
uma realidade que a lei expressamente não preveja.
Em consulta ao referido processo, a autoridade fiscal verificou que a Fazenda Nacional
interpôs recurso especial de divergência, buscando a reforma do citado acórdão, o qual
foi julgado em 17 de agosto de 2017, tendo sido exarado o Acórdão n° 9303-005.582 -
3a Turma, cujo voto vencedor deu provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional,
restabelecendo a cobrança do crédito tributário. Transcreve-se a respectiva ementa:
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.389 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720001/2019-87

DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA
PESSOA JURÍDICA.
A disponibilização e/ou transferência de créditos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos, mediante a escrituração
contábil dos valores cedidos e/ou transferidos, constitui operação de mútuo
sujeita à incidência do IOF.
Conforme se observou no procedimento fiscal, a autuada transferiu recursos, de forma
sistemática e durante todo o período fiscalizado, a outras empresas pertencentes ao
Grupo Ecovix, operações essas registradas na contabilidade e identificadas pelo
Auditor-Fiscal nos Razões das contas contábeis já mencionadas.
A autoridade fiscal concluiu, ainda, que, embora tenha a empresa afirmado não possuir
contratos, a transferência sistemática de recursos a outras empresas caracterizou as
operações de mútuo, à luz do Parecer Normativo CST n° 23, de 1983 e do Ato
Declaratório
SRF n° 30, de 1999. Fundamentou a autuação no Decreto n° 6.306, de 14/12/2007, que
dispõe que o fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado, conforme define o
seu art. 3°.
Acrescentou que a Instrução Normativa RFB n° 907, de 9 de janeiro de 2009, dispõe, no
tocante aos empréstimos concedidos por pessoas jurídicas não-financeiras com ou sem
prazo de pagamento definido, o seguinte:
Art. 7° O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por pessoas jurídicas
não financeiras, de que trata o art. 13 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide
somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro,
disponibilizados sob qualquer forma (...)
§ 1° O imposto de que trata o caput tem como:
I - contribuinte, o mutuário, pessoa física ou jurídica;
II - fato gerador, a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do mutuário; e
III - base de cálculo, o valor entregue ou colocado à disposição do mutuário (...)
§ 2o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem definição do
valor de principal, a base de cálculo será o somatório dos saldos devedores diários,
apurado no último dia de cada mês.
Inferindo que a base de cálculo e a alíquota do IOF estão atreladas à modalidade da
operação de crédito, verificou, durante o procedimento fiscal, que: a) não há definição
do valor principal, não há contratos que especifiquem valores a serem entregues, datas
e forma de pagamento e b) os empréstimos/financiamentos são controlados através de
contas-correntes (contas contábeis), conforme consolidação contida no anexo I do
Termo de Ciência e de Intimação Fiscal n° 1710.
Dessa forma, fixou a base de cálculo do IOF devido nas operações realizadas pela
fiscalizada com pessoas ligadas como o somatório dos saldos devedores diários,
apurado no último dia de cada mês, sobre o qual aplicou a alíquota de 0,0041%,
conforme demonstrado no anexo II ao termo n° 1710, com amparo no art 7°, inciso I,
alínea "a", item 1, e §§ 15 e 16 do Decreto n° 6.306, de 2007.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.389 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720001/2019-87

Esclareceu-se no Relatório do Procedimento Fiscal que o crédito tributário lançado seria
exigido da pessoa jurídica que concedeu o crédito, ou seja, a fiscalizada, nos termos do
§ 2° do art 13 da Lei n° 9.779, de 1999.
Diante do acima exposto, caracterizada a infração 'IOF - Falta de recolhimento do
imposto sobre operações de crédito', o Auditor-Fiscal procedeu ao lançamento de ofício
do imposto, conforme valores apurados e demonstrados no anexo II ao Termo de
Ciência e de Intimação Fiscal n° 1710, colunas 'IOF(0.0041)' e 'IOF(0.038)', de acordo
com o que preceituam o art. 3°, § 1°, inciso I, art. 7°, inciso I, alínea "a", item 1, arts. 47
e 49 do Decreto n° 6.036, de 2007. Reproduz-se o enquadramento legal apontado no
referido Relatório:
ENQUADRAMENTO LEGAL:
Arts 2°, inciso I, alínea "C", 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, inciso I, alínea "a" item 1, §§ 15 e 16, 47,
49 e 50 do Decreto n° 6.306/2007; Art 13 da Lei n° 9.779/1999.
II. Da Impugnação
Cientificada do Auto de Infração em 15/01/2019 (fl. 174), a pessoa jurídica apresentou a
impugnação de fls. 180/200 em 14/02/2019, na qual sustentou, primeiramente, a
existência de vícios no cálculo do IOF lançado, por considerar que as operações por ela
realizadas tinham como definido o valor principal, pelo que a base de cálculo do IOF
não seria o somatório dos saldos devedores diários. Além disso, alegou que o contrato
de conta-corrente não está contemplado na regra-matriz de incidência do IOF sobre
operações de crédito praticadas por pessoas jurídicas não-financeiras, mas apenas o
contrato de mútuo, consoante expressa disposição do art. 13 da Lei no 9.779, de 1999.
É o relatório.
A impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM EMPRESAS VINCULADAS. MÚTUO DE
RECURSOS FINANCEIROS. CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA DE IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, independentemente da forma pela qual
os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário, sujeitam-se à incidência
do IOF, ainda que o mutuante não seja instituição financeira nem entidade a ela
equiparada.
Ocorre o fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza também
quando realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante a existência de
relacionamento entre as pessoas jurídicas envolvidas.
BASE DE CÁLCULO. VALOR PRINCIPAL NÃO DEFINIDO.
Quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base de
cálculo do IOF é o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de
cada mês.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Decisões administrativas emanadas de outros órgãos do contencioso, ainda que
proferidas pela segunda instância administrativa, não ostentam efeito vinculante perante
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.389 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720001/2019-87

as DRJs, exceção feita àquelas pautadas em Súmula chancelada pelo Ministro da
Fazenda.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário e não houve contrarrazões por parte
da PGFN, sendo objeto do Recurso os seguintes pontos:
II.a. INCIDÊNCIA DO IOF SOBRE CONTA-CORRENTE CONTÁBIL
II.b. ERRO NA AFERIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, pelo que
deve ser conhecido.
Não foram arguidas preliminares e o presente processo trata de auto de infração,
para exigência de crédito tributário de Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro,
ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF. O lançamento fiscal refere-se à incidência
de IOF sobre operações de mútuo de recursos financeiros com pessoas jurídicas ligadas.
A controvérsia paira sobre as alegações da recorrente de que não se trata de
contrato de mútuo e sim de operação de conta corrente entre empresas com o mesmo grupo
econômico. Passamos a análise das teses recursais.
Em sua defesa o Recorrente alega não ser devida a autuação pelas seguintes
razões:
4. O I. Auditor Fiscal atribuiu tratamento de mútuo às seguintes Contas Contábeis: a)
11692010006 – RGE Estaleiros S.A., b) 11692010008 – RGE Estaleiros ERG2 S.A., c)
13101010001 – Pessoas Jurídicas –Nacional, d) 13101010009 – ENGEVIX Sistemas de
Defesa – MÚTUO, e)13101010019 – ENGEVIX Engenharia S.A., f) 13101010026 –
RGE – Mutuo, g)13101010027 – ERG1 – MÚTUO, h) 13101010028 – ERG2 –
MÚTUO..
5. Ocorre que a assertiva acima não se aplica à Conta Contábil 13101010001 – Pessoas
Ligadas Jurídicas – Nacional. Enquanto as demais registram valores disponibilizados
exclusivamente pela Recorrente, trazendo na coluna de créditos valores devolvidos, a
Conta Contábil 13101010001 registra remessas recíprocas de valores entre a Recorrente
e outras empresas ligadas, o que pode ser concluído da simples constatação de que essa
Conta Contábil apresenta saldos diários credores e devedores ao longo do período em
que foi movimentada.
6. A título de exemplo, destacamos os lançamentos de dois meses do ano-calendário de
2014, que apontam ora saldo credor, ora saldo devedor da mesma Conta Contábil:
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.389 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720001/2019-87

7. Logo, a Conta Contábil 13101010001, diferentemente do que entendeu o I. Auditor
Fiscal e também o v. acórdão recorrido, não poderá ter tratamento de mútuo, porque
caracterizadora de verdadeiro contrato de conta-corrente.
A recorrente alega ainda ter ocorrido erro na aferição da base de cálculo do
tributo, conforme destaques a seguir:
22. Percebam o racional: o Autuante, atrelado ao fato de inexistirem contratos escritos,
presumiu que se estaria diante de modalidade de empréstimo sem definição de valor
principal e, para tanto, calculou o montante devido com base no artigo 7o, I, a, do
Decreto no 6.306/2007 (somatório dos saldos devedores diários).
23. Ocorre que justamente porque não existe contato escrito é que não se poderá
atribuir às operações a natureza de crédito rotativo, este que pressupõe a abertura de
linha de crédito com limite pré-estabelecido em favor do tomador, com previsão do uso
repetido do crédito8. Nesse tipo de operação, a disponibilidade do crédito aumenta ou
diminui conforme o tomador use ou devolva o dinheiro. Pois essa linha de crédito não
pode ser presumida. Tem que ser real e escrita, o que efetivamente não se vê na hipótese
dos autos!
24. O que se vê dos lançamentos contábeis nos quais se apoia a fiscalização é que a
Recorrente fez remessas pontuais de valores claramente identificáveis como principal
(até porque nenhum acréscimo financeiro foi debitado nas Contas Contábeis objeto da
autuação, quais sejam, as de número 13101010027, 1692010007, 13101010028,
11692010008, 13101010029 e 13101010001), o que atrai, por consequência, a
aplicação das regras atinentes aos empréstimos de valor de principal definido, a
saber: alíquota diária de 0,0041% sobre o valor de cada principal entregue,
limitada ao multiplicador de 365, e sem qualquer interferência do saldo devedor
anterior. Até porque, Nobres Julgadores, conforme se viu acima, o artigo 3o, §1o, inciso
VII define a data do lançamento contábil como sendo a data do fato gerador do IOF, o
que faz concluir que cada remessa é uma operação única.
As razões recursais decorrem do julgamento de piso que ao apreciar a impugnação
esclareceu que:
Outrossim, independentemente da celebração dos contratos mencionados, tem-se por
correta a autuação ora impugnada, conforme se passa a discorrer.
Os lançamentos contábeis a débito e a crédito das contas especificadas no Relatório do
Procedimento Fiscal (inclusive na conta contábil 13101010001) caracterizam
movimentação contínua de recursos, com pagamentos e recebimentos diversos,
mediante a contabilização em conta corrente.
Configurada a liberação de créditos a empresas mutuárias e as respectivas amortizações,
registradas na contabilidade da mutuante, tem-se verdadeira conta corrente contábil, de
que trata o art. 7o, §§ 2o e 3o, da IN RFB no 907, de 2009:
Art. 7o O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por pessoas
jurídicas não financeiras, de que trata o art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, incide somente sobre operações de mútuo que tenham por
objeto recursos em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.389 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720001/2019-87

§ 1o O imposto de que trata o caput tem como:
I - contribuinte, o mutuário, pessoa física ou jurídica;
II - fato gerador, a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do mutuário; e
III - base de cálculo, o valor entregue ou colocado à disposição do mutuário.
§ 2o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem
definição do valor de principal, a base de cálculo será o somatório dos saldos
devedores diários, apurado no último dia de cada mês.
§ 3o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente em que
fique definido o valor do principal, a base de cálculo será o valor de cada
principal entregue ou colocado à disposição do mutuário. (grifou-se)
Saliente-se ser prescindível a formalização de um contrato de conta corrente para que se
verifiquem as operações creditícias objeto da incidência de IOF, bastando para tanto a
identificação de uma conta contábil em que são lançados todos os movimentos a crédito
e a débito, em expressão das relações da pessoa jurídica com outra pessoa, física ou
jurídica.
Na operação de mútuo, cujas peculiaridades são fundamentais para identificação de
operação sujeita à incidência do IOF, há o empréstimo de coisas fungíveis, ficando o
mutuário obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa da mesma
espécie, qualidade e quantidade, nos termos do art. 586 e seguintes do Código
Civil/2002, abaixo transcritos: (...)
Feitas essas considerações preliminares, passamos então a análise
da questão de fundo da lide.
A legislação tributária que regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguros ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários – IOF sobre operações de mútuos
entre pessoas jurídicas, assim dispõe (trechos destacados):
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos,
administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes
de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring) (Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, art. 13);
II - operações de câmbio (Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, art. 5o);
III - operações de seguro realizadas por seguradoras (Lei no 5.143, de 1966, art. 1o);
IV - operações relativas a títulos ou valores mobiliários (Lei no 8.894, de 1994, art. 1o);
V - operações com ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial (Lei no 7.766, de 11
de maio de 1989, art. 4o).
(...)
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.389 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720001/2019-87

Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no 5.172, de
1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
(...)
Da Base de Cálculo e das Alíquotas Reduzidas
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894, de
1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive
por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final da
operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no
último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
(...)
§ 13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos contábeis ou
sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação ou
entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário pessoa física ou jurídica,
as alíquotas serão aplicadas na forma dos incisos I a VI, conforme o caso.
§ 14. Nas operações de crédito contratadas por prazo indeterminado e definido o valor
do principal a ser utilizado pelo mutuário, aplicar-se-á a alíquota diária prevista para a
operação e a base de cálculo será o valor do principal multiplicado por trezentos e
sessenta e cinco.
§ 15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de crédito à
alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento, independentemente do prazo da
operação, seja o mutuário pessoa física ou pessoa jurídica. (Incluído pelo Decreto no
6.339, de 2008).
§ 16. Nas hipóteses de que tratam a alínea “a” do inciso I, o inciso III, e a alínea “a” do
inciso V, o IOF incidirá sobre o somatório mensal dos acréscimos diários dos saldos
devedores, à alíquota adicional de que trata o § 15. (Incluído pelo Decreto no 6.339,
de 2008).
Art. 47. O IOF não pago ou não recolhido no prazo previsto neste Decreto será
acrescido de (Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 5o, § 3o, e art. 61):
I - juros de mora equivalentes à taxa referencial SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento
da obrigação até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês do pagamento;
II - multa de mora, calculada à taxa de 0,33%, por dia de atraso, limitada a vinte por
cento.
Parágrafo único. A multa de que trata o inciso II será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento ou recolhimento do
IOF.
Aplicação de Acréscimos de Procedimento Espontâneo
Art. 48. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da
Receita Federal do Brasil poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data de
recebimento do termo de início de fiscalização, o IOF já declarado, de que for sujeito
passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.389 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720001/2019-87

casos de procedimento espontâneo (Lei no 9.430, de 1996, art. 47, e Lei no 9.532, de
1997, art. 70, inciso II).
Do Lançamento de Ofício
Art. 49. Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada multa de setenta e cinco por
cento sobre a totalidade ou diferença do imposto, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata (Lei no 9.430, de 1996,
art. 44, inciso I).
Parágrafo único. O percentual de multa de que trata o caput será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis (Lei no
9.430, de 1996, art. 44, § 1o).
LEI No 9.779, DE 19 DE JANEIRO DE 1999
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data da
concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o terceiro dia
útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.

Como se depreende, o legislador acolheu como fato gerador do IOF as operações
de créditos correspondentes a mútuo de recursos financeiros aplicando-lhes as mesmas normas
das operações de financiamento e empréstimos praticados pelas instituições financeiras.
De fato, não se confunde o mútuo de recursos financeiros celebrados entre
pessoas jurídicas e as operações típicas de um contrato de conta corrente. Contudo, a fiscalização
ao interpretar o que dispõe o caput do art.13 da Lei no 9.779/99, lei válida e vigente, em conjunto
com o art. 7o, §§ 2o e 3o, da IN RFB no 907, de 2009, equiparou os efeitos da tributação,
entendendo ser ambos fatos geradores do IOF sujeitos às regras de tributação.
O contrato de mútuo financeiro encontra sua definição no art. 586 do Código
Civil1, sendo um negócio jurídico bilateral no qual o mutuário é obrigado a devolver ao mutuante
o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O mútuo caracteriza-se,
portanto, como sendo o empréstimo de coisas fungíveis. Além disso, tem como função
econômica permitir que o mutuário utilize temporariamente da coisa fungível com obrigação de
a restitui. Há no contrato de mútuo uma predeterminação das posições de credor e devedor e do
valor a restituir.
O que se vê normalmente em casos análogos é a tentativa por parte dos
contribuintes em desenvolver argumentos valendo-se do pragmático conceito de mútuo do
direito civil para afastar a incidência de IOF, alegando que contrato de conta corrente não é
empréstimo.

1 Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele
recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.389 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720001/2019-87

É comum por meio dos contratos de conta corrente, empresas de um mesmo grupo
exercer a gestão dos recursos. Por essência, no contrato de conta corrente entre empresas do
mesmo grupo não haveria um empréstimo, mas uma relação em que as empresas poderiam estar
simultaneamente na posição de credor e devedor. Assim, haveria característica de contrato
bilateral, com direitos e obrigações recíprocas, especialmente com a finalidade de maximizar
recursos de operações comerciais e industriais.
Comumente os contratos de conta corrente são característicos nas holdings que
controla, faz a gestão de recursos por meio de conta corrente, consequentemente administra o
caixa do grupo.
Em suma, o que temos que perquirir é se a existência de um contrato de conta
corrente sucede um contrato de mútuo, tornando os fluxos financeiros dele decorrentes sujeitos à
hipótese de incidência do “IOF-crédito”? A simples existência da operação em si é suficiente
para caracterização do fato gerador do IOF ou se, é necessário que sejam produzidas provas que
demonstrem a destinação dos recursos?
Cabe ressaltar que não se trata de uma mera equiparação entre conta corrente e
mútuo, no sentido de concluir e autorizar a exigência do IOF, fazendo uma distinção jurídica dos
contratos. Compulsando os autos constata-se que a recorrente (autuada), não apresentou o
Contrato de Conta Corrente entre as empresas ligadas no mesmo grupo econômico,
impossibilitado aferir as reais intenções estabelecida entre as partes ao firmar esse contrato, na
busca de descaracterizar qualquer remissão as operações que correspondam as operações de
mútuo, o que estar-se por fazer de forma análoga pelo ente tributante, de forma a exigir o IOF.
Portanto não se pode olvidar que a autuação estaria alicerçada em critérios econômicos para
instituir indevida exigência tributária não prevista em lei.
Importante notar que acerca dos contratos de mútuo, a autuada foi intimada a
apresentá-los e em resposta alegou não os possuir por serem acordos tácitos de conta corrente,
conforme consta no Relatório Fiscal de e-fls 02 a 07 (vide também correspondência do Grupo
Ecovix à RFB e-Fls 25 e 26), sendo certo que esta afirmação não foi devidamente contestada,
conforme consta no destaque abaixo:
2.5 Com base nessa verificação, a fiscalizada foi intimada, no item 9 do Termo de
Início do Procedimento Fiscal, a apresentar os contratos de mútuo firmados
relacionados aos lançamentos registrados na contas contábeis mencionadas no
parágrafo 2.3.
2.6 Também foi intimada a informar, itens 10, 11 e 12, se "as operações decorrentes de
tais contratos geraram IOF (...) Em caso negativo (...), diante das disposições do art 13
da Lei no 9.779/1999 e do Decreto n° 6.306/2007, justificar a razão de tal entendimento
(...) Em caso positivo (...) apresentar demonstrativo com a data do fato gerador e
correspondentes bases de cálculo e alíquotas aplicadas".
2.7 Apresentou resposta onde declara que "na qualidade de grupo econômico,
informa que não possui contratos de mútuo firmados entre suas empresas, sendo que
possuem acordo tácito de conta corrente, o qual visa facilitar o dia a dia
empresarial".
2.8 Argumenta ainda que "a finalidade da modalidade conta corrente é viabilizar o
trânsito de valores entre diversas pessoas jurídicas sob o mesmo controle acionário
(...) que a colaboração entre empresas do mesmo grupo econômico, além de lógica do
ponto de vista empresarial, possui fundamento na Lei das S/A (...) art 265, o qual prevê
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.389 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720001/2019-87

expressamente a possibilidade de constituição de grupo de sociedades para auxílio
recíproco".
2.9 Analisando o art 265 da Lei n° 6.404/1976, não encontramos nenhum comando
legal que possa excluir a hipótese de incidência do imposto.
No olhar de julgador, compreendendo a tenacidade entre os contratos de conta
corrente e do contrato de mútuo, seria imprescindível para compreensão da incidência ou não do
tributo em questão averiguar se nos contratos de conta corrente, ocorrem concomitantemente,
operações de concessão de crédito correspondentes a mútuo.
Portanto é imperioso o compliance das Empresas que praticam com frequência
operações de transferência de recursos entre si sem recolher o respectivo IOF nas operações.
Mantendo em sua guarda documentos comprobatórios que lastreiem as movimentações bancárias
e contábeis, certo que, não obstante, através das obrigações acessórias entregues, facilmente se
identificaria tais transações não oferecidas à tributação.
Dentro o escopo do trabalho de verificação nos termos do contrato pressupõe
detida análise dos elementos característicos das duas figuras: se o contrato é típico ou atípico; se
o contrato é convencional ou real; seus objetos; a natureza das tradições; se o contrato é bilateral
ou unilateral; se o contrato é oneroso ou gratuito; seu aspecto subjetivo (credores ou devedores);
a cobrança de juros e o prazo (determinado ou indeterminado). Para ressaltar a importância de se
ter conhecimento destes elementos, afastando qualquer ato teleológico sobre a matéria posta,
observo a título de exemplo, a questão do “prazo” (determinado ou indeterminado).
A matéria é interativa neste Conselho Administrativo de Recurso Fiscais, tendo
sido enfrentada algumas vezes. Sabe-se que a incidência de IOF em contratos de mútuo em que
não participam instituições financeiras é um dos temas discutidos pelo e. Supremo Tribunal
Federal, onde tramita na sistemática da Repercussão Geral (Leading Case: RE 590.186 de
Relatoria do Min. Ricardo Lewandowski), porém sem decisão definitiva até o momento do
julgamento deste PAF, sendo salutar trazer à baila decisão da Câmara Superior deste órgão
julgador, acórdão n.o 9303-009.885, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas que
segue:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS
(IOF)
Ano-calendário: 2011,2012
DISPONIBILIZAÇÃO
E/OU
TRANSFERÊNCIA
DE
RECURSOS
FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil
dos valores cedidos e/ ou transferidos, constitui operação de crédito correspondente a
mútuo, sujeita à incidência do IOF, conforme art. 13 da Lei no 9.779/99.
Cito ainda o Acórdão 9303-009-257, de relatoria do conselheiro Andrada Márcio
Canuto, cujos destaques seguem:
Na ocasião, tive também a oportunidade de demonstrar que a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça não destoa da interpretação da legislação que ora defendo (REsp no
1.239.101/RJ).
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.389 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720001/2019-87

TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
CORRESPONDENTES A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N. 9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de
"operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas" e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no contexto do fato
gerador do tributo devem ser compreendidas também as operações realizadas ao abrigo
de contrato de conta corrente entre empresas coligadas com a previsão de concessão de
crédito. (Destaquei)
2. Recurso especial não provido.
Dessa forma, diante todo o exposto e de que a autuada (interessada), não trouxe
aos autos elementos que pudesse descaracterizar o enquadramento como empréstimos, ou
mesmo a inexistência de um caixa único2 entre as empresas ligadas ao seu grupo empresarial, em
relação a tais operações demonstradas no Relatório fiscal, resta evidente que estas operação
sujeitam-se ao IOF, nos termos dos diplomas legais citados, bem como no que rege o princípio
da Entidade, conforme se extrair da leitura do artigo 4o da Resolução CFC no 1.111/2007, in
verbis:
Art. 4o O Princípio da Entidade reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade e
afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um Patrimônio
particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de pertencer a
uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza
ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por conseqüência, nesta acepção, o
patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de
sociedade ou instituição.
Parágrafo único - O Patrimônio pertence à Entidade, mas a recíproca não é verdadeira.
A soma ou agregação contábil de patrimônio autônomos não resulta em nova Entidade,
mas numa unidade de natureza econômico contábil.
No que se refere a alegação de erro na aferição da base de cálculo do tributo,
entendo que exatamente por não haver um contrato no qual seja possível verificar o valor
principal, que a autuação utilizou os parâmetros adequados e legais.
Ora, torna-se contraditório, no mínimo, a afirmação recursal acerca de ausência de
contrato de mútuo e subsidiariamente requerer que a alíquota do IOF incida sobre o valor
principal. Como pode incidir sobre o principal de um contrato que alega não existir? Por essas
razões que o enquadramento feito pela autoridade fiscalizadora esta correto em considerar o
artigo 7o, I, a, do Decreto no 6.306/2007 (somatório dos saldos devedores diários).
Sendo assim, entendo por correto o lançamento da fiscalização dentro do contexto
fático desse contencioso administrativo, inclusive no que se refere aferição da base de cálculo do
tributo.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

2 O contrato de conta corrente (sweep account) é usualmente utilizado para a prática de "caixa único" (Cash pooling)
dentro de um grupo de empresas coligadas. Esse conceito se refere a um acordo de liquidez dentro de um grupo
econômico, através de um centro de controle financeiro, que tem por função remover o excesso de liquidez de certas
empresas do grupo ou compensar quedas de liquidez através de transferências caracterizando-se pelo elemento de
gestão centralizada do caixa. Para isso, a “conta única” (Master Account), que controla tanto os repasses quanto os
recebimentos das empresas coligadas, é gerida pela empresa controladora (parente company) normalmente uma
holding.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.389 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720001/2019-87

É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital